Tribunal: TJES
Processo: 0000807-97.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000807-97.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000807-97.2023.8.08.0007

APELANTE: DIEGO SANTOS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUDENTES DE ILICITUDE AFASTADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Diego Santos de Souza contra sentença da 2ª Vara de Baixo Guandu por meio da qual foi condenado a 09 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão, além de 692 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida). A defesa alegou nulidade da prova por violação de domicílio fundada em denúncia anônima, ausência de provas para a condenação, pleiteando absolvição, desclassificação para uso próprio, aplicação do tráfico privilegiado e, quanto à arma, exclusão da ilicitude por estado de necessidade ou desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio baseada exclusivamente em denúncia anônima; (ii) avaliar a existência de provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação do tráfico para porte para consumo próprio; (iv) analisar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (v) examinar a exclusão de ilicitude ou a desclassificação da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação policial encontra respaldo em justa causa formada a partir da denúncia anônima somada à observação direta do réu armado e em fuga, sendo, portanto, legítima a abordagem e a apreensão subsequente.

4. A autoria está evidenciada nos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares, dotados de fé pública e harmônicos com as demais provas dos autos.

5. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 é inviável diante das circunstâncias que indicam o tráfico, como a posse de arma de fogo, a quantia em dinheiro fracionado, o local conhecido pela mercancia e o comportamento do réu.

6. A exclusão da ilicitude por estado de necessidade é afastada por ausência de prova concreta de ameaça atual e inevitável, sendo inadmissível o porte ilegal de arma como forma de autotutela.

7. A desclassificação da posse ilegal de arma com numeração raspada para o art. 14 da Lei nº 10.826/03 é incabível, pois o crime do art. 16 configura-se por mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante o conhecimento do agente sobre a supressão da numeração.

8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica, pois o conjunto probatório revela a dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial fundada em denúncia anônima específica, visualização de arma de fogo e tentativa de fuga configura justa causa e legitima a atuação policial.

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas e da posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida podem ser comprovadas por prova técnica e depoimento de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

A presença de circunstâncias típicas do tráfico, como a posse de arma, local conhecido por mercancia e comportamento suspeito, afasta a possibilidade de desclassificação para porte para consumo próprio.

O estado de necessidade não se configura quando o agente se vale da posse ilegal de arma como forma de proteção.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável quando comprovada a dedicação habitual ao tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16, § 1º, IV; CP, art. 23, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.08.2019; STJ, AgRg no HC 814415/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.06.2023; STJ, AgRg-HC 847.152, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 07.03.2024; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.05.2024; STF, HC nº 73.518-5/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000807-97.2023.8.08.0007

APELANTE: DIEGO SANTOS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DIEGO SANTOS DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu (ID 13066282), por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa,

O apelante, em razões recursais (ID 13066292), alega a violação de domicílio fundamentada apenas em denúncia anônima e requer a declaração de nulidade da prisão e das provas obtidas. Pleiteia, ainda, a absolvição com base na ausência de provas para a condenação, em razão de não ter sido presenciada qualquer comercialização de entorpecentes e da ausência de elementos característicos do tráfico. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de tráfico para o de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º). Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, sustenta a exclusão da ilicitude por estado de necessidade ou, ao menos, a desclassificação para o tipo previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, por erro de tipo, além da fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável.

Emerge da denúncia que, no dia 10/10/2023, por volta de 22h20, na Rua Carlos Gomes, no Beco do Rerim, Bairro Rosário I, em Baixo Guandu, o réu trazia consigo seis pedras da substância análoga a crack, além de portar arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares foram no local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, para verificar uma denúncia envolvendo o réu e o indivíduo Rerisson Albano Pinto.

Em patrulhamento a pé, um dos policiais visualizou o réu dentro da residência de Rerisson portando uma arma de fogo. Percebendo a presença da guarnição, o réu tentou se evadir do local, mas foi abordado, momento em que largou a arma no chão, tendo os policiais observado que estava com a numeração raspada.

Em busca pessoal, foram encontradas seis pedras de crack, além da quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em notas fracionadas.

Esclarecido o contexto do caso, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, este possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Os fatos penalizados pelo artigo 16, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para sua configuração.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 814415/MS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/6/2023. DJe: 16/6/2023)

Destarte, sobre a alegada invasão domiciliar forçada, é importante esclarecer, em primeiro lugar, que não há evidência, nos autos, de que o réu foi abordado dentro de uma residência. Ao contrário, os depoimentos coletados indicam que ele foi abordado após fugir, ou seja, em ambiente externo.

De todo modo, impõe-se ressaltar que a abordagem decorreu da configuração de justa causa hábil à atuação dos agentes de polícia. Isto porque a abordagem não se baseou unicamente em denúncia anônima, mas decorreu da análise progressiva de elementos circunstanciais que configuraram justa causa para a intervenção da Polícia.

Nesse contexto, após a denúncia anônima, os policiais compareceram ao local indicado e visualizaram o réu com uma arma em punho – circunstância que já indica a ocorrência de um possível ilícito. Além disso, após perceber a presença da guarnição, aquele empreendeu fuga.

A partir de tais balizas, a Terceira Seção da c. Corte Cidadã fixou o entendimento de que a fuga ao avistar a guarnição policial consubstancia fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (HC n. 877.943/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 15/5/2024).

À vista do exposto, a denúncia anônima específica e individualizada, somada à visualização do agente com uma arma de fogo e a posterior fuga são elementos circunstanciais que justificam a atuação dos agentes de polícia. Não há nulidade, portanto, a ser reconhecida.

Esclarecida a legalidade dos procedimentos que levaram à apreensão dos entorpecentes, tem-se que, na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 13065172, pp. 07/13), no Auto de Apreensão (ID 13065172, p. 31), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 13065172, P. 38), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 13065172, p. 45), no Laudo de Exame Químico (ID 13066244) e no Exame de Arma de Fogo e Material (ID 13066253).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário destacar o depoimento dos policiais que estiveram presentes no desenrolar da situação de flagrância.

Em juízo, o policial militar Gil Fernando Kopp Delboni relatou que recebeu informações de que o réu e Rerisson Albano estariam no “Beco do Rerinho” realizando o tráfico de drogas em períodos anteriores e também no dia dos fatos. Declarou, também, que conseguiu avistar na mão de Diego uma arma de fogo, razão pela qual foi dada voz de abordagem, o que motivou a fuga do flagranteado. Destacou, além disso, que encontraram na busca pessoal 6 (seis) pedras de crack e o valor de R$57,00 em notas fracionadas. Informou, ainda, que Diego já foi apreendido no local por tráfico de drogas e que é conhecido da Polícia pelo envolvimento na mercancia de entorpecentes. Ademais, destacou que a ação do acusado no momento da abordagem era característica de quem “estava marcando ponto”.

Por sua vez, o policial Breno Zorzal Maggione apresentou versão semelhante a outra testemunha, ressaltando que o réu é conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

No que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário. Embora a quantidade de droga apreendida — seis pedras de crack — seja modesta, as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante evidenciam, com nitidez, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ressalte-se que o réu foi surpreendido portando arma de fogo municiada, em área notoriamente conhecida pelo tráfico, e adotando postura típica de vigilância. Ademais, o local da abordagem — conhecido ponto de venda de drogas — e o fato de estar o acusado em posse de valores em espécie, em notas fracionadas, corroboram a destinação mercantil da substância apreendida. Some-se a isso o relato coerente e convergente dos policiais militares, os quais atestam que o réu é pessoa sabidamente envolvida com o tráfico local.

Tais elementos, em conjunto, afastam de forma categórica qualquer dúvida razoável quanto à finalidade comercial da droga encontrada em poder do acusado.

A manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Em relação ao delito previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, a defesa requer o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, por supostamente o réu portar a arma para se proteger, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 14, da mesma lei, sob a justificativa de que o réu desconhecia a numeração raspada do material bélico.

Em relação à primeira tese, o estado de necessidade consiste no
“sacrifício de um interesse juridicamente protegido, para salvar de perigo
atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiro, desde que outra conduta, nas circunstâncias concretas, não fosse razoavelmente exigível”
1
. Em suma, é o revide a uma agressão ilícita com o objetivo de eliminar um perigo.

A alegação de que o réu portava a arma de fogo para sua própria proteção carece de respaldo probatório idôneo, tratando-se de mera narrativa dissociada dos elementos objetivos coligidos aos autos. Ademais, a alegação genérica do réu no sentido de que está sendo ameaçado não pode ser enquadrada na causa excludente de ilicitude acima referenciada na medida em que o ordenamento jurídico pátrio não admite o porte ilegal de arma de fogo como meio legítimo de autotutela. Ora, o Direito não protege aquele que se vale da posse permanente de armamento de forma irregular para se proteger de supostas ameaças. Se assim fosse, não haveria razão para existir o Estatuto do Desarmamento.

Também não é o caso de ser operada a desclassificação do delito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/03, é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Nessa hipótese, portanto, não se exige o dolo específico do agente de conhecer o estado em que o armamento se encontra.

Assim, a alegação genérica do agente sobre o desconhecimento de tal circunstância não afasta a figura típica.

Nesse diapasão, tendo a conduta do apelante se amoldado formal e materialmente ao tipo penal imputado, a absolvição é inalcançável.

Em relação à dosimetria da pena, a defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico na sua forma privilegiada (artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes).

O juízo de primeiro grau, por sua vez, afastou a minorante com base na seguinte fundamentação:

“
No caso em análise, verifico que o réu DIEGO SANTOS DE SOUZA responde a ação penal nº. 0011207-62.2014.8.08.0048 pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal e ação penal nº. 0001171-06.2022.8.08.0007, na qual foi condenado por tráfico de drogas, tendo sido concedido a ele o direito de recorrer em liberdade em 23/06/2023, e em 10/10/2023, foi preso em flagrante novamente, nestes autos, contudo, não houve o trânsito em julgado da mencionada sentença até a presente data, o que por si só impede o reconhecimento da causa de diminuição.”

Destarte, observa-se que, embora o réu ostente condenação em uma das ações penais referenciadas — inclusive pela prática do delito de tráfico de drogas —, tal decisão ainda não transitou em julgado.

Assim, embora o juízo
a quo
tenha feito referência à existência de ações penais em curso como fundamento para o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, critério inábil para esses fins, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139
2
, verifica-se que a negativa da minorante também se sustentou em dados concretos do caso, que evidenciam a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, como o fato de ter sido surpreendido novamente na prática de tráfico de drogas menos de quatro meses após ter sido posto em liberdade.

Além disso, trata-se de indivíduo identificado pelas testemunhas (agentes estatais) como atuante no tráfico de entorpecentes na localidade, sendo conhecido pelas forças de segurança exatamente por tal conduta ilícita. Ademais, no momento da abordagem, foi surpreendido na posse de arma de fogo com numeração suprimida, fato que revela a gravidade da atuação e o vínculo com práticas delitivas, incompatíveis com a figura do agente eventual.

Quanto aos demais elementos que levaram à exasperação da pena, verifica-se que o apenamento observou as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, sendo proporcional à conduta praticada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 334.

2
REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)